Tribunal: TJES
Processo: 5002226-03.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002226-03.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA FERNANDES GATTE
RECORRIDO: POSTO CARELI LTDA - EPP
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1)
ALEGA A PARTE AUTORA QUE SOLICITOU QUE O FRENTISTA COLOCASSE R$50,00 DE GASOLINA, TENDO O MESMO COLOCADO R$82,56. ADUZ QUE SOMENTE POSSUÍA R$50,00 E QUE FOI CONSTRANGIDA. SUSTENTA QUE AS SÓCIAS-PROPRIETÁRIAS DO POSTO REQUERIDO FORAM A SUA RESIDÊNCIA E INICIARAM DISCUSSÃO VERBAL. CONTESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E EM PEDIDO CONTRAPOSTO O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA E O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS ALEGANDO EM SEDE DE PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PRESENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO. NÃO OBSTANTE A OITIVA DE TESTEMUNHA OUVIDA EM AUDIÊNCIA, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE TROCA DE OFENSAS E XINGAMENTOS ENTRE A FRENTISTA E A PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.